Tribunal: TJMT
Processo: 0006208-57.2013.8.11.0003
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

0006208-57.2013.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), LESIL CONSTRUCOES METALICAS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 01.225.282/0001-98 (AGRAVADO), SILVANIA SANTOS DE LIMA - CPF: 344.583.951-49 (AGRAVADO), MATEUS XAVIER LIMA NETO - CPF: 621.269.971-20 (ADVOGADO), MARLEIA APARECIDA DE CARVALHO - CPF: 468.931.481-00 (AGRAVADO), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. APLICAÇÃO DOS TEMAS REPETITIVOS 566 A 571 DO STJ. INÍCIO AUTOMÁTICO DO PRAZO PRESCRICIONAL. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO PODER JUDICIÁRIO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática da Vice-Presidência que negou seguimento ao recurso especial, com fundamento no art. 1.030, I, "b", do CPC.

2. O recurso especial foi interposto contra acórdão que reconheceu a prescrição intercorrente em execução fiscal, alegando violação ao art. 40, §§ 2º e 4º, da Lei 6.830/80 e afronta à Súmula 106 do STJ.

3. O agravante sustenta que a morosidade no andamento do feito decorreu de entraves atribuíveis exclusivamente ao Poder Judiciário, não configurando inércia da Fazenda Pública.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que negou seguimento ao recurso especial deve ser reformada, considerando a alegação de que a prescrição intercorrente não deveria ter sido reconhecida em razão da morosidade judicial e não da inércia da Fazenda Pública.

III. Razões de decidir

5. A Vice-Presidência aplicou corretamente os Temas Repetitivos 566 a 571 do STJ, fixados no julgamento do REsp 1.340.553/RS, que estabelecem o início automático do prazo de suspensão e posterior prazo prescricional na data da ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor ou inexistência de bens penhoráveis.

6. O acórdão recorrido registrou que a Fazenda Pública tomou ciência da primeira tentativa frustrada de localização de bens em 08.06.2015, iniciando-se automaticamente o prazo de suspensão de um ano, que se findou em 08.06.2016, seguido do prazo prescricional de cinco anos, alcançado em 08.06.2021.

7. A ausência de causa interruptiva ou suspensiva da prescrição durante o período analisado afasta a aplicação da Súmula 106 do STJ, uma vez que a falta de localização da parte executada e de bens penhoráveis não pode ser atribuída ao Poder Judiciário.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "1. A aplicação dos Temas Repetitivos 566 a 571 do STJ estabelece o início automático do prazo de suspensão e posterior prazo prescricional na data da ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor ou inexistência de bens penhoráveis. 2. A Súmula 106 do STJ não se aplica quando a paralisação do processo decorre da ausência de localização de bens penhoráveis e não de morosidade imputável ao Poder Judiciário. 3. A ausência de causa interruptiva ou suspensiva durante o prazo prescricional confirma a ocorrência da prescrição intercorrente."

Dispositivos relevantes citados: Lei 6.830/80, art. 40, §§ 2º e 4º; CPC, art. 1.030, I, "b"; CF, art. 105, III, "a".

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.340.553/RS, Temas Repetitivos 566 a 571; Súmula 106/STJ; Súmula 518/STJ.

R E L A T Ó R I O

ÓRGÃO ESPECIAL

AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL Nº 0006208-57.2013.8.11.0003

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS

RECORRIDOS: LESIL CONSTRUÇÕES METÁLICAS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA E OUTROS

RELATÓRIO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário
:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
, contra decisão da Vice-Presidência que
negou seguimento
ao Recurso Especial [capítulo 1], com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil.

O agravante alega que destacou a morosidade do próprio Judiciário como causa da paralisação do feito, invocando a Súmula 106 do STJ; afirma que
“As diversas petições e requerimentos de diligências demonstram a atuação contínua do exequente na busca pela satisfação do crédito, afastando a premissa de inércia.”

Menciona que
“O Superior Tribunal de Justiça, ao firmar a tese do Tema 566, não revogou o entendimento cristalizado na Súmula 106. Pelo contrário, a correta aplicação do Tema 566 em casos de morosidade judicial deve harmonizar-se com o princípio de que a Fazenda Pública não pode ser penalizada por falhas do aparelho judiciário. A alegada violação ao Art. 40, §§ 2º e 4º, da Lei nº 6.830/80, conforme suscitado no Recurso Especial, deve ser interpretada à luz dessa harmonização”
(id. 306770935).

Recurso tempestivo, conforme certidão de id. 307250871.

Sem contrarrazões (id. 315259871).

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Vice-Presidente

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário:

Como relatado, trata-se
de Agravo Interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
, contra decisão da Vice-Presidência que
negou seguimento
ao Recurso Especial [capítulo 1], com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil.

Em resumo, o agravante interpôs Recurso Especial
,
com fundamento no art. 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão constante de id. 279151361. Alegou violação ao art. 40, §§ 2º e 4º da Lei 6.830/80 e, afronta à Súmula 106 do STJ.

Em que pese o argumento apresentado pelo agravante, ficou registrado no v. acórdão recorrido:

“
A parte exequente tomou ciência da primeira tentativa frustrada de localização de bens em
08.6.2015
(Id. 274211477 – Pág. 9), oportunidade em que requereu a restrição de veículo por meio do sistema RENAJUD, mas não logrou êxito (Id. 274211477 – Pág. 11).

Após diversas tentativas infrutíferas de localização de bens passíveis de penhora ao longo do executivo fiscal, o Juízo de origem proferiu sentença em
11.6.2024
, reconhecendo a ocorrência da prescrição intercorrente e, consequentemente, julgou extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Conforme o sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp n. 1.340.553/RS), a partir da ciência da Fazenda Pública –
08.6.2015
(Id. 274211477 – Pág. 9) – iniciou-se, automaticamente, o procedimento estabelecido no artigo 40 da Lei n. 6.830/1980, bem assim o prazo de suspensão do curso da execução, fixado em 01 (um) ano, que se findou, portanto, em
08.6.2016
.

Após essa data –
08.6.2016
–, iniciou-se o curso do prazo da prescrição intercorrente de 05 (cinco) anos, alcançado em
08.6.2021
, sem que tenha ocorrido nova causa interruptiva e/ou suspensiva da prescrição intercorrente, sobretudo a efetiva localização de bens penhoráveis, de modo que a pretensão se encontra fulminada pela prescrição intercorrente.

Os atos acima narrados afastam a aplicação da Súmula n. 106 do STJ, na medida em que a falta de localização da parte executada, assim como de bens penhoráveis, não pode ser atribuída ao Poder Judiciário.
”

Por oportuno, transcrevo trecho da decisão agravada por entender que os argumentos e fundamentos lançados nas razões recursais não bastam para alterá-la:

“
Capítulo 1 – Da sistemática de recursos repetitivos (Temas nº 566 a 571 do STJ)

A parte recorrente alega violação ao artigo 40, §§ 2º e 4º da Lei nº 6.830/80, sustentando que somente pode cogitar a ocorrência de prescrição intercorrente, quando configurada a inércia da Fazenda Pública.

Aduz ainda, que a morosidade no andamento do feito decorreu de entraves atribuíveis exclusivamente ao Poder Judiciário.

No entanto, a questão abordada encontra-se afetada pela sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual se faz necessária à sua aplicação no caso.

Isso porque, no julgamento do REsp 1340553/RS, o Superior Tribunal de Justiça fixou os seguintes temas:

TEMA 566 - O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução.

TEMA 567 - Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável.

TEMA 568 - A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens.

TEMA 569 - Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável.

TEMA 570 – A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

TEMA 571 - A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1, onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

Em análise do acórdão recorrido, observa-se que está em conformidade com a orientação do STJ, uma vez que o prazo prescricional previsto no artigo 40 da Lei n. 6.830/80 tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, em conformidade com a orientação estampada no Tema n. 566 do STJ.

Assim, é o caso de se negar seguimento ao recurso especial com fundamento no artigo 1.030, I, “b”, do CPC
(...).”

Nesse contexto,
o acórdão está suficientemente fundamentado, o que
d
enota-se que a Vice-Presidência aplicou de forma adequada as teses previstas nos
T
emas 566 a 571
/STJ
,
sendo o caso de se manter a negativa de seguimento do Recurso Especial, por ordem da alínea “b” do inciso I do artigo 1.030 do CPC.

Portanto, os fundamentos apresentados pelo agravante não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada no ponto em questão, não demonstram sua impropriedade e nem apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

Antes o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2025